Tribunal: TJSP
Processo: 2181560-69.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Decisão que abriu novo prazo para recolhimento das custas iniciais nos autos de embargos à execução, bem como apontou que o valor da causa deve corresponder ao débito exequendo. Insurgência. Inadmissibilidade. Juízo a quo que não apreciou eventual omissão apontada em embargos de declaração dos agravados. Correta a fixação de novo prazo para o

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Decisão que abriu novo prazo para recolhimento das custas iniciais nos autos de embargos à execução, bem como apontou que o valor da causa deve corresponder ao débito exequendo. Insurgência. Inadmissibilidade. Juízo a quo que não apreciou eventual omissão apontada em embargos de declaração dos agravados. Correta a fixação de novo prazo para o recolhimento das custas, ante a possibilidade de prejuízo para os agravados. Agravante que apontou como valor da causa o montante de R$500.000,00. Valor da causa nos embargos à execução de deve corresponder ao débito exequendo, ou seja, R$500.000,00. Decisão mantida. Motivação da decisão que é adotada como razão de decidir em Segundo Grau. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não provido.